Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-26.2022.8.11.0046
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003936-26.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[BEATRIS BENTO DA CONCEICAO - CPF: 017.866.541-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE COMODORO
. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARECER DO NAT ATESTANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ELETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sendo ônus da parte provar a necessidade e urgência, por meio de exames/laudos que atestem a condição atual do paciente, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
2-
A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024